Tribunal: TJPA
Processo: 0001164-08.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001164-08.2019.8.14.0086

APELANTE: AILTON GOMES BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E § 4º, I, DO CPB.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:
PARCIAL PROVIMENTO.
CRIME OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR TAL CAUSA DE AUMENTO DA CONDENÇÃO UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANTE A AUSÊNCIA DO COMPETENTE LAUDO PERICIAL, A DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO NÃO RESTOU COMPROVADA, SE FAZENDO NECESSÁRIO SUA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA COMINADA UMA VEZ QUE AO ELABORAR A DOSIMETRIA, NA TERCEIRA FASE, O MAGISTRADO EXASPEROU A PENA NA RAZÃO DE 1/3, MÍNIMO LEGAL.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
IMPROVIMENTO
.

SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR NA CONDUTA DELITIVA, RESTANDO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A QUALIFICADORA DO § 4º, I, DO ART. 155, DO CPB, SEM, CONTUDO, REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho

do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
AILTON GOMES BORGES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Juruti, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA.

Narrou a
denúncia, ID 12013208,
que no dia 03/02/2019, o apelante, em companhia de Edielson Pereira Bentes, agindo em unidade de desígnios e após corromperem um menor para os acompanhar na empreitada, subtraíram para si, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, vários objetos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Marialva da Silva, localizada no Município de Juruti.

Conforme a inicial ministerial, o ora apelante, o corréu e o menor, voltavam de uma festa realizada na Comunidade Terra Preta do Salé e se destinavam à Comunidade Tabatinga, onde residem, e ao passarem pela Escola decidiram praticar o furto, se munindo de um pedaço de madeira com o qual tentaram arrombar uma grade situada na secretaria da escola e, ao não lograrem êxito, decidiram arrombar a porta da sala da direção, adentrando ao recinto de onde subtraíram vários objetos, além de causarem danos com a quebra de lâmpadas.

Que após a consumação do delito os objetos foram escondidos em uma mata próxima à Comunidade do Souza, perto da Vila de Tabatinga, pois pretendiam levar tais objetos para o Município de Juruti onde seriam comercializados, e, ao serem identificados, confessaram a prática delituosa e informaram o local onde haviam escondidos os objetos.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante e o corréu, dando-os como incursos na prática do que previsto no art. 155, § 1º e §4º, I e IV, c/c art. 163, § U, III, do CPB e art. 244-B, do ECA.

Às fls. 15/17, do documento de ID
12013208, r
ecebida a denúncia.

Em ID
1201320
9, resposta à acusação.

Em ID
12013258, Alegações finais defensivas.

Em ID
12013272,
sentença penal onde, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante nas penalidades do art. 155, § 1º e 4º, I e IV do CPB e art. 244-B do ECA, o absolvendo do crime previsto no art. 163, § U, III, do CP, sendo o corréu condenado nos exatos termos da denúncia, restando a pena do apelante, ao final, cominada em 03 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa, pelo crime de furto qualificado, além de 01 ano e 06 meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores.

Em ID
12013296, certificado o trânsito em julgado da sentença em relação ao corréu Edielson Pereira Bentes.

Em ID
12013304
, em suas razões recursais, pleiteou o apelante, em síntese, pelo afastamento das majorante de repouso noturno e daquela relativa à destruição de obstáculo, uma vez que não houve perícia no local, além da absolvição pela corrupção de menor.

Em contrarrazões, Em ID
12013308
, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 12762611, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e

parcial provimento ao recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
AILTON GOMES BORGES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Juruti, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Em um primeiro tópico do apelo requer o impetrante o afastamento das qualificadoras do tipo, do § 1º, do art. 155, bem como do § 4º, I.

No que concerne ao pedido de afastamento da qualificadora do § 1º, do art. 155, alega o impetrante que a jurisprudência é no sentido de que a existência de sistema de segurança ou mesmo de agentes de vigilância no local de ocorrência do delito afasta a qualificadora do repouso noturno.

Tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois comungo do entendimento de que à configuração da causa de aumento basta que o furto tenha ocorrido durante o repouso noturno, independentemente de o ato ter sido cometido contra uma residência ou estabelecimento comercial, bem como da existência ou não de sistema de vigilância ou mesmo de vigilantes.

Depreende-se do caso dos autos que o apelante, o menor e o corréu, durante a madrugada invadiram uma escola municipal e de lá subtraíram diversos objetos, além de terem danificado portas, não havendo qualquer menção à presença de vigilantes ou sistema de segurança na escola, sendo esta simples e de uma cidade do interior, sendo praticamente certo que desprovida de qualquer tipo de segurança e, ainda que os tivesse, tal não se mostra suficiente à exclusão da qualificadora pois a tipificação é decorrente do horário em que se deu a conduta e não da maior ou menor dificuldade encontrada pelo agente para seu agir -modalidade prevista em outro parágrafo do mesmo artigo. Acerca da questão, vejamos como nos orienta a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO.
REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO
. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana".
Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade ( REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2.
Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos
. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noit e, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido
.
(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1721890 MS 2018/0023669-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

No que concerne ao pedido de exclusão da qualificadora relativa à destruição ou rompimento de obstáculo, art. 155, § 4º, I, tenho que advém razão ao apelo, pois, como cediço, necessário se faz à comprovação da presente qualificadora que haja perícia no local, relatando os danos causados, a menos que por outros meios estes possam ser comprovados, o que efetivamente não restou demonstrado nos autos.

Acerca da necessidade do Laudo pericial é pacífica a jurisprudência, vejamos:

Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE
- ADMISSIBILIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA EXACERBADA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação porquanto comprovadas estão a materialidade e a autoria. 2.
Necessário é o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo do artigo 155 § 4º inciso I do Código Penal eis que ausente o exame pericial apto a comprová-la.
3. Reduz-se a pena já que fixada de forma exacerbada. 4. Necessário é o reconhecimento da prescrição porquanto transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos. 5. Fixam-se honorários em favor do defensor dativo devidamente nomeado. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10290130080457001 Vespasiano, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2022)

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, veja-se:

“Pretende, ainda, o Apelante o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve perícia para comprovar o arrombamento da porta de umas das salas da escola.

Neste ponto, entendo que lhe assiste razão, pois segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso dos autos, não foi realizada perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada nenhumas das justificativas acima elencadas para que aquela não fosse realizada.

Desse modo, não havendo justificativa para não ter sido realizada a perícia, nem tampouco para a produção de prova indireta (fotos), deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo.”

Assim, ante a ausência de Laudo Pericial a constatar o rompimento de obstáculo, acolho este ponto do apelo para decotar da sentença a condenação por esta qualificadora, sem, contudo, reduzir o
quantum
da pena, pois da sentença se denota que o magistrado aumentou a pena, na terceira fase, em 1/3, considerando somente a qualificadora do § 1º, do art. 155, do CP, como se denota da sentença colacionada no documento de ID 12013272.

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, tenho que a este não há como ser dado provimento.

Como se denota dos autos, um dos parceiros do apelante na conduta delitiva era menor, tendo menos de 18 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de furto qualificado

em codelinquência com menor, não havendo como prevalecer a alegação da defesa de que o ato se deu de inopino ou de que o menor nem mesmo chegou a entrar na escola,

pois tais circunstâncias não são suficientes a descaracterizar a conduta, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos neste ponto, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando comprovada a menor idade da vítima deste crime, prescindindo tal comprovação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial
provimento, nos termos da fundamentação
.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2023